Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. ART. 104 DO CDC. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, na qual se discutia a implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.226/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o ajuizamento prévio de ação individual, julgada improcedente, impede que o credor se beneficie dos efeitos da sentença coletiva; e se é aplicável o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva quando já em curso outra ação individual, a lei prevê a possiblidade do autor individual, ao ser notificado, optar pela suspensão de seu processo e até solução da lide coletiva. Caso opte por prosseguir na ação individual, tem-se por renunciado o direito a eventuais efeitos positivos da sentença a ser proferida na ação coletiva.

4. No caso, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o pedido individual já havia sido julgado improcedente. Não se pode desprestigiar tal decisum, porque isso implicaria em violação a regra do juiz natural, principalmente porque isso implicaria em fazer prevalecer uma ação sobre a outra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: “1. A previsão do art. 104 do CDC, de opção por uma das ações quando há uma coletiva e uma individual em curso, não se aplica ao caso em que a coletiva foi ajuizada após o sentenciamento a individual, porque isso implicaria em violação a regra do juiz natural.”